Tribunal: TJDFT
Processo: 0741885-44.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2024-12-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE (95) 0741885-44.2024.8.07.0000 DESPACHO Manifeste-se o Presidente da Câmara Legislativa do Distrito Federal. Decorrido o prazo, à Procuradora-Geral do Distrito Federal e ao Procurador-Geral de Justiça. Intimem-se. Brasília, 31/10/2024. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator